Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-58.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO.COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIOS OCULTOS. INEXISTÊNCIA. DEFEITOS APARENTES. ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir-lhe R$ 21.700,00, pago na compra e venda do veículo (FIAT/SIENA, placa JHB-4627, ano 2007/2008, cor cinza) e mais R$ 4.000,00 a título de dano moral. Em suas razões recursais, o autor/recorrente junta documentação, alega que o primeiro recorrido é parte legítima para compor o polo passivo da demanda, que as negociações sobre a compra e venda do veículo foram realizadas diretamente com ele, que o veículo apresentou diversos defeitos, inclusive quilometragem alterada, que os réus omitiram dolosamente a real situação do veículo e proferiram ameaças ao autor quando buscou solucionar o problema. Requer a reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. O autor/recorrente faz jus ao benefício, conforme documentação ID 79516163 a 79516164. Contrarrazões apresentadas (ID 79516172).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de rescisão do contrato verbal de compra e venda de veículo.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, deixa-se de conhecer as provas acostada aos ID 79516165 ao ID 79516169, pois não são consideradas documentos novos a teor do art. 435, CPC.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes tem natureza civil, envolvendo a compra e venda de veículo usado entre particulares.
6. O autor/recorrente adquiriu em 09/06/2025, o veículo FIAT/SIENA, placa JHB-4627, ano 2007/2008, cor cinza, no valor de R$ 21.500,00 conforme documentos de ID 79515248.
7. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: O primeiro réu não deve compor o polo passivo da demanda, haja vista que na procuração emitida pela proprietária anterior do veículo consta somente o nome da segunda ré, para a qual os pagamentos foram realizados (ID 79515249 e 79515250). Inexistindo relação jurídica entre o autor/recorrente e o primeiro réu relacionada à compra e venda do veículo ora questionado. Preliminar rejeitada.
8. Mérito. O autor/recorrente relatou que o veículo, logo após a compra, apresentou vícios ocultos, tais como: vazamento de óleo do motor, dificuldade na abertura capô que estava com as borrachas desgastadas e preso por arame, ausência de manutenção preventiva, inclusive com adulteração na quilometragem. Relatou também que o primeiro réu não cumpriu com a promessa de devolver o dinheiro e recolher o veículo, e que foi xingado e ameaçado pela segunda ré. Assim, pleiteou a reparação por danos material e moral.
9. A reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
10. O veículo, fabricado no ano 2008, com mais de treze anos de uso e com, no mínimo, 162.000 quilômetros rodados, é esperado o surgimento de problemas. Todavia, os defeitos apontados pelo autor/recorrente não são vícios ocultos, mas sim defeitos aparentes os quais poderiam ter sido identificados em vistoria prévia, seja diretamente pelo comprador ou por profissional de sua confiança.
11. Do contexto fático- probatório, conclui-se que autor/recorrente adquiriu o bem móvel ciente das suas condições, não havendo prova de conduta omissiva por parte da segunda ré/recorrida quanto ao estado de conservação e funcionamento do veículo. Da mesma forma, inexistem provas hábeis sobre ofensas e ameaças proferidas pela vendedora do veículo ao autor/recorrente aptas a ensejar reparação por dano moral.
12. Diante da ausência de ato ilícito praticado pela segunda ré/recorrida não se constata a ocorrência de dano material e moral indenizáveis em favor do autor/recorrente, impondo-se a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça ora deferida.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.